Tribunal: TJMT
Processo: 1001004-90.2021.8.11.0049
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001004-90.2021.8.11.0049
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Imunidade, ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[P & F INVESTIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 39.890.376/0001-54 (AGRAVANTE), NELSON DA SILVA ALBINO NETO - CPF: 293.482.138-22 (ADVOGADO), SECRETÁRIA DE FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO XINGÚ - MT (AGRAVADO), PATRICIA CARVALHO - CPF: 004.731.121-59 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO XINGU - CNPJ: 04.178.518/0001-70 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO XINGU - CNPJ: 04.178.518/0001-70 (REPRESENTANTE), GILBERTO CASTRO BATISTA - CPF: 229.012.038-33 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – MANDADO DE SEGURANÇA – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA (ITBI) – ART. 156, § 2o, INCISO I, DA CF/88 – APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL A SER INTEGRALIZADO – BASE DE CÁLCULO DO ITBI
– VALOR VENAL – TEMA 1113/STJ –

IRRESIGNAÇÃO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO
– MERO INCOFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Afigura-se devida a tributação de ITBI – Imposto de Transmissão de Bens e Imóveis – nos casos de imóveis integralizados ao capital social da empresa, cujo valor da avaliação ultrapasse o da cota realizada, a teor do disposto no artigo 156, §2o, I, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto
por
P&F Investimentos Agropecuários

contra decisão monocrática proferida por este Relator, que no âmbito do recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, negou o apelo que buscava a imunidade do ITBI em transferência de bens a título de integralização de capital, prevista no artigo 23 da Lei 9.249/95.

Inconformado, o agravante aduz, em síntese, que a decisão deste Relator merece ser revista, sob o fundamento de que a decisão agravada concluiu que a imunidade tributária aventada não poderia ser estendida
para o valor dos imóveis que excedem à importância efetivamente integralizada ao capital social, conforme entendimento do STF.

Enfatiza que não cabe, ao presente caso, a aplicação do Tema 796 da Repercussão Geral do STF, isso porque, a suposta diferença que a agravada pretende tributar não é mencionada no instrumento societário como ágio/reserva de capital, logo não pode a suposta diferença ser passível de incidência de ITBI.

Afirma, ainda, que a operação societária em questão foi realizada utilizando-se o valor dos imóveis constantes na Declaração de Imposto de Renda da pessoa física o que é perfeitamente permitido, conforme a norma do art. 23 da Lei 9.249/95.

Pautado
nesses argumentos, requer
seja reconsiderada a decisão impugnada e, não sendo esse o entendimento, seja o recurso submetido a julgamento pelo Órgão Colegiado, a fim de que seja dado provimento ao recurso.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, tem-se em perspectiva recurso de agravo interno interposto
por
P&F Investimentos Agropecuários

contra decisão monocrática proferida por este Relator, que no âmbito do recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, negou o apelo que buscava a imunidade do ITBI em transferência de bens a título de integralização de capital, prevista no artigo 23 da Lei 9.249/95.

Com efeito, nota-se que, no caso em apreço,
P&F Investimentos Agropecuários

interpôs recurso de apelação em face da sentença
proferida pelo Juízo
da 2a Vara da Comarca de Vila Rica-MT, que nos autos do Mandado de Segurança n. 1001004-90.2021.8.11.0049, impetrado em desfavor do
Município de Santa Cruz do Xingu,
denegou a segurança pleiteada e julgou extinto o processo, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC.

Ao analisar o recurso em tela, em consonância com o parecer ministerial, neguei provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

Daí a interposição do presente agravo interno, pretendendo, o agravante,
que a questão seja submetida à análise do Órgão Colegiado a fim de que seja reformada a decisão monocrática vergastada.

Ocorre que, a despeito dos argumentos lançados, entendo que a irresignação recursal não merece prosperar
.

Pois bem. A questão posta em julgamento circunscreve-se à incidência ou não do ITBI na transferência de bens para pessoa jurídica como forma de integralização de capital social, bem como o valor a ser atribuído aos bens transferidos. A empresa apelante entende que a imunidade prevista no art. 156, par. 2o, I, da CF deve ser integral em relação ao bem imóvel integralizado, enquanto que a municipalidade, diversamente, entende que a imunidade tributária deve incidir apenas em relação ao valor do imóvel necessário à integralização do capital social, de forma que, sendo o valor dos imóveis superior à integralização do capital social da empresa, resta clarividente que incide ITBI sobre o remanescente apurado entre o valor do capital social e o imóvel transferido.

O magistrado de primeiro grau ao denegar a segurança consignou que:

“(...) a tese fixada pela Suprema Corte: “a imunidade em relação ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado (RE 796376/SC. Tema 796. Repercussão Geral. DJE 05.08.2020)”

Sucede que o precedente nada dispôs sobre a origem do valor do imóvel utilizado como base de cálculo, sendo esta a controvérsia dos autos.

Na espécie, depreende-se que o valor considerado pela fiscalização foi “o valor histórico de cada bem declarado no contrato social”. O “valor histórico” deve ser aqui entendido como o valor de aquisição lançado na Declaração de Imposto de Renda quando da aquisição do imóvel.

O conceito é importante na medida em que a legislação do IR permite que, nos casos de integralização de capital, os bens e direitos sejam transferidos pelo valor constante da declaração de bens (DIRPF) ou pelo valor de mercado. (...)

Ocorre que, a despeito das alegações da impetrante, o dispositivo não cria uma isenção do imposto. Ora, se a isenção tributária exige previsão legal específica, o aporte de imóvel em quantidade superior à necessária para integralização do capital social não deve ser objeto de dispensa do crédito tributário, conforme decidido pelo STF.

A matéria ventilada no apelo limita-se à discussão do alcance na norma de imunidade tributária, conforme o mais recente entendimento fixado pelo C. STF, no julgamento do RE no 796.376 (Tema 796), em sede de repercussão geral, cuja tese fixada foi a seguinte:

“CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2o, I DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. 1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2o,). 2. A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI. 3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral:
“A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado".
(STF, RE 796376, Órgão julgador: Tribunal Pleno, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Redator(a) do acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Julgamento: 05/08/2020, Publicação: 25/08/2020).

In casu
, foi realizada a primeira alteração contratual da sociedade empresarial limitada com o aumento de capital social, mediante a incorporação dos bens imóveis do cotista Paulo Roberto do Nascimento, avaliados em R$ 4.354.182,00 (quatro milhões, trezentos e setenta e quatro mil, cento e oitenta e dois reais), somados com o capital social da empresa já totalmente integralizado fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), cuja somatória perfaz o valor de R$ 4.374.182,00 (quatro milhões, trezentos e setenta e quatro mil, cento e oitenta e dois reais).

Em relação à base de cálculo, mesmo que na transação, aparentemente, tenha o mesmo valor, porque, como anteriormente citado, o valor utilizado para integralizar as cotas empresarias foi o mesmo que a pessoa física informou na sua declaração de imposto de renda, não se pode perder de vista que deve se utilizar, para a base de cálculo, o valor venal do imóvel, mesmo que isso não implique em aumento de capital, na referida aquisição a cotas empresariais.

Na mesma trilha, este egrégio Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado sobre a matéria. Veja-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA (ITBI) – ART. 156, §2o, INCISO I, DA CF/88 – INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL – VALOR DO IMÓVEL SUPERIOR AO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO – IMUNIDADE APENAS QUANTO AO LIMITE DO CAPITAL SOCIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
Conforme entendimento jurisprudencial, quando o valor venal do imóvel é superior ao da integralização do capital social da empresa com o bem, deve ser recolhido o ITBI sobre a diferença
. (N.U 1005107-19.2019.8.11.0015, Rel. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 15/06/2022).” (destaquei)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO TRIBUTÁRIO –TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA -

IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI) – ISENÇÃO TRIBUTÁRIA LIMITADA AO VALOR A SER INTEGRALIZADO – TEMA 796 DO STF –
BASE DE CALCULO ITBI – VALOR VENAL TEMA 1113 –
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO “DISTINGUINSHING”- NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –RECURSO DESPROVIDO. 1. [...]” O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 796.376/SC , em sede de repercussão geral, fixou a seguinte tese: "A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso Ido § 2o do art. 156 da Constituição Federal , não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado" 2. Requisitos não evidenciados de plano, recurso desprovido. (N.U 1000246-30.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/12/2022, Publicado no DJE 23/12/2022).”

“
RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA (ITBI) – ART. 156, §2o, INCISO I, DA CF/88 – INCORPORAÇÃO EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL DE PESSOA JURÍDICA – VALOR SUPERIOR AO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO – IMUNIDADE SOMENTE NOS VALORES ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento jurisprudencial, quando o valor venal do imóvel é superior ao da integralização do capital social da empresa com o bem, deve ser recolhido o ITBI sobre a diferença
. 2. Sentença mantida, recurso desprovido. (N.U 1000971-16.2021.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023).”

Por fim, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada. Logo, o simples discordar da decisão, sem a devida apresentação de elementos novos, não tem o condão de, por si só, modificar a decisão recorrida.

Forte nesses fundamentos, e ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto, mantendo-se incólume a decisão monocrática proferida no recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023